Tribunal: STF
Processo: RE 539122
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, ainda que haja recurso superveniente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.